Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-80.2017.8.14.1465
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000681-80.2017.8.14.1465

RECORRENTE: PATRICIO ALEXANDRE BARRADAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Patrício Alexandre Barradas de Oliveira contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aveiro/Itaituba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000681-80.2017.8.14.1465, como incurso no
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal

Brasileiro
, pela prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, Jacó da Silva Soares. A defesa requer: a desclassificação para homicídio culposo, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa e o afastamento da qualificadora. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais da pronúncia, conforme o
art. 413 do CPPB
; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para homicídio culposo ou absolvição sumária por legítima defesa; e (iii) determinar a manutenção ou exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada com base na prova da materialidade (exame cadavérico) e em indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos em juízo, inclusive do próprio acusado, os quais apontam que, após briga inicial, o recorrente adentrou sua casa, buscou uma espingarda e efetuou disparo contra a vítima.

4.

A decisão limitou-se à análise prévia e sumária dos elementos probatórios, nos termos do
art. 413 do CPPB
, sem adentrar no mérito, o que é compatível com a natureza prelibatória da pronúncia e o princípio do juiz natural do Júri (
CF/88, art. 5º, XXXVIII
).

5.

A desclassificação para homicídio culposo exige exame aprofundado do elemento subjetivo da conduta (dolo ou culpa), o que é atribuição do Conselho de Sentença, não se prestando a ser analisada na fase de pronúncia, sobretudo diante de indícios mínimos de dolo ou de assunção do risco.

6.

A tese de legítima defesa exige prova incontroversa da agressão injusta, atual ou iminente, bem como da necessidade e moderação na reação, elementos ausentes no caso concreto, em que a agressão inicial foi cessada e o agente, após intervalo, deliberadamente efetuou o disparo. Ausente prova inequívoca que autorize absolvição sumária (
art. 415, IV, do CPPB
).

7.

A exclusão da qualificadora do
art. 121, § 2º, IV, do CPB
, depende de sua manifesta improcedência, o que não se verifica, havendo indícios de que a vítima não teve possibilidade de defesa. Compete ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua configuração, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada análise aprofundada do mérito, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.

2.

A desclassificação para homicídio culposo ou a absolvição sumária por legítima defesa somente são admissíveis quando houver prova inequívoca que descaracterize o dolo ou comprove excludente de ilicitude, o que não se verifica nesta fase.

3.

A exclusão de qualificadora em decisão de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LV; CPPB, arts. 5º, LXVIII; 25; 282, § 6º; 312; 413; 415, IV; 121, § 2º, IV, CPB.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PATRÍCIO ALEXANDRE BARRADAS DE OLIVEIRA contra a decisão (Sentença de Pronúncia) proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aveiro/Itaituba, nos autos da Ação Penal n.º 0000681-80.2017.8.14.1465, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), para julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo como vítima Jacó Da Silva Soares.

Em suas razões, o recorrente pleiteia (i) a desclassificação do crime de homicídio doloso para a modalidade culposa, sustentando inexistir dolo de matar, e (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa. Ao final, requer, ainda subsidiariamente, o afastamento de qualificadora.

Em contrarrazões (ID 19990354), o Ministério Público pugna pelo improvimento, afirmando haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, notadamente pelos relatos colhidos e pela dinâmica fática que aponta que, após cessada a contenda física, o acusado adentrou sua residência, municiou-se de espingarda e desferiu disparo quando a vítima já se encontrava afastada, o que evidencia dolo (direto ou eventual) e inviabiliza a tese de legítima defesa.

Posteriormente, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que, em manifestação de ID 22244339, manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se a sentença de pronúncia proferida pelo Juiz de origem.

É o breve relatório.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
deles conheço
.

III - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a
materialidade delitiva
resta demonstrada através do Exame Cadavérico e demais peças técnicas que atestam que a vítima faleceu em razão de disparo de arma de fogo (espingarda calibre 20), atingindo a região torácica.

Quanto aos
indícios de autoria
do Réu
,
o magistrado de primeiro grau fundamentou:

(...)Da mesma forma, entendo subsistir indícios de autoria apontando o denunciado Patrício Alexandre Barradas de Oliveira, como provável autor do delito, conforme depreende-se das declarações das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva e em juízo, em especial o Delegado de Polícia Dimitri Teles Esmeraldo Diógenes, que afirmou que o acusado após uma discussão com a vítima por causa de um som alto, adentrou em sua residência, pegou uma espingarda e efetuou um disparo. Afirmou que ouviu dizer que o acusado sofrerá um golpe da vítima; a testemunha Clenilson afirmou que Jacó bateu com um copo em Patrício e os dois travaram luta corporal. Que a testemunha atirou pra rua Jacó. Que quando voltou pra casa não viu Patrício e quando olhou pra rua viu Patricio com a arma na mão e depois ouviu um disparo. Afirmou ainda que o acusado e a vítima estavam bêbados e que Patrício tinha cartuchos na mão e que a espingarda cabia só um cartucho e que Patrício após o disparo não carregou a arma; a testemunha Jéssica Carine Freitas afirmou que viu Patrício estava testando um som que havia comprado e no momento do ocorrido viu o acusado com o rosto ensanguentado e que a vítima disse que iria matar Patrício e disse hoje é seu último dia de vida seu zé buceta e que não viu Patrício atirando. Afirmou que viu sangue no rosto de Patricio; a informante Jusuíta das Graças Freitas Gualberto, tia do acusado, afirmou que não se recorda bem dos fatos e que o acusado estava testando um som e no momento do ocorrido apartaram a briga entre a vítima e o acusado, que eslava com o lábio sangrando e que Jacó disse olha seu zé buceta, hoje é seu último dia de vida, vou buscar a arma agora. O tiro pegou no braço direito da vítima;
de se observar que o denunciado confirmou os fatos, todavia, apresentou a tese da legítima defesa, alegando que a vítima teria lhe agredido e que pegou a arma para dar um susto em Jacó, que o tiro pegou no braço direito e espalhou
. Que fugiu e se apresentou na Delegacia. (...) (G.N.)

Nessa esteira, há elementos indiciários robustos apontando para a atuação do réu, em especial o próprio depoimento do acusado, grifado acima, em sede de audiência de instrução em julgamento.

Dito isso, as teses defensivas não merecem acolhimento, pois o juiz proferiu sua decisão da forma como preceitua o dispositivo do
artigo 413, caput, do CPPB
, indicando a materialidade da conduta delitiva e as provas utilizados para a formação do seu convencimento quanto aos indícios suficientes de autoria, sendo esses elementos expressos de forma sóbria e bem indicada na sentença que pronunciou o réu.

Quanto a pretensão de desclassificação para homicídio culposo, nesta fase, demanda ingresso no mérito acerca do dolo (direto ou eventual) versus culpa consciente, tarefa afeta aos jurados. A dinâmica descrita — cadeia de decisões do agente (cessada a briga, busca de arma no interior da residência e disparo à distância) — autoriza a leitura, ao menos indiciária, de dolo (ou assunção do risco), inviabilizando a desclassificação sumária.

Assim, rejeito o pedido de desclassificação para homicídio culposo, por incompatível com a natureza prelibatória da pronúncia e pelo lastro indiciário existente.

A tese de legítima defesa (art. 25, CPB) exige agressão injusta, atual ou iminente, meios necessários e uso moderado. Em juízo de pronúncia, somente prova inequívoca autoriza absolvição sumária (art. 415, IV, CPPB). Contudo, observa-se que não é o caso, pois há controvérsia fática sobre atualidade da agressão e moderação dos meios, a demandar apreciação pelo Júri. As declarações colhidas indicam que a agressão anterior fora cessada (apartada por terceiros) e a vítima se afastava quando o réu, após intervalo, se arma e dispara. Logo, afasto a absolvição sumária por legítima defesa.

Quanto à qualificadora do inciso
IV do §2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro,
essa foi corretamente mantida, uma vez que há elementos que indicam a existência de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que o gravame deve ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste a qualificadora.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025